Tribunal: STF
Processo: ARE 886101
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1.  Para chegar a conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seriam imprescindíveis o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. Precedentes.



    2.  Agravo regimental a que se nega provimento.